Tribunal: STF
Processo: HC 222949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-03
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 760.460/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, V e VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime. 



    A defesa, então, interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento.



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO. WRIT. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O afastamento ou desclassificação da falta grave praticada pelo paciente demanda o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) em virtude da fragilidade das alegações contidas no BOPM que iniciou esse procedimento administrativo, sem que os policiais tenham encontrado o apenado em outro lugar, ou até mesmo recebido qualquer denúncia anônima de que estaria em outro lugar, a absolvição da presente falta disciplinar é medida que se impõe em virtude da ausência de provas de seu cometimento; e (b) Ultrapassado este ponto, temos ainda que foi indeferido pedido da defesa para intimação do google para fins de fornecimento da geolocalização do celular do reeducando. 



    Requer, assim, a absolvição do reeducando da falta grave imputada, em virtude da ausência de provas e da manifesta desproporcionalidade da conduta com a decisão. Subsidiariamente, busca a declaração de nulidade do procedimento, desde a ausência de audiência de justificação. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, assim enfrentou a matéria:



    O voto condutor do acórdão impugnado, assentou: 



    "Quanto a alegação de ausência de audiência de justificação não se constada a nulidade alegada. O sentenciado foi ouvido perante a autoridade administrativa, devidamente acompanhado por sua defesa técnica, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    [...] 



    Sobre o indeferimento do pedido de fornecimento da geolocalização do reeducando, bem como da ausência da oitiva dos policiais militares que atenderam a ocorrência, da mesma forma, não se vislumbra a alegada nulidade. Destaca-se que os elementos probatórios colhidos no procedimento disciplinar são suficientes para a comprovação da falta. Ademais, nos termos do artigo 400, §1º, do CPP cabe ao Juiz analisar quais provas são necessárias, permitindo que indefira as que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    No caso dos autos, entendeu o Magistrado de origem que aprova pleiteada não se mostrava necessária, além do fato de que a providência pretendida não constitui exigência legal. Ficam, portanto, afastadas as preliminares de nulidade arguidas pela combativa defesa. 



    No mérito, melhor sorte não assiste ao agravante, sequer havendo que se cogitar em absolvição por insuficiência de provas. 



    Segundo se afere dos autos, o agravante foi beneficiado com a saída temporária entre os dias 23/12/2021 e 03/01/2022. No entanto, no dia 28/12/21, policiais militares compareceram ao local onde o sentenciado deveria permanecer das 19h às 6h, mas não o encontraram no local (fls. 38). No dia 03/01/22, o agravante apresentou-se espontaneamente na unidade prisional. Ouvido durante o procedimento administrativo, o reeducando negou a prática da referida falta, alegando que estava no local, na data em que os policiais lá compareceram, assim como lá estavam sua namorada, sua irmã e a filha de sua irmã. Porém, disse que ninguém ouviu os chamados, aduzindo que seu quarto fica nos fundos da residência. Disse ter tomado conhecimento da vinda dos policiais apenas no dia seguinte, através de um morador do bairro (fls. 51). Rodrigo Pereira dos Reis, Diretor de Divisão do Centro de Segurança e Disciplina, e Expedito Cardoso Junior, agente de segurança penitenciária, também foram ouvidos e confirmaram a ocorrência dos fatos nos sobreditos termos (fls. 52 e 53). E nem se alegue que os depoimentos dos agentes não sejam aptos para comprovar os fatos imputados ao reeducando. Vale ressaltar que inexiste razão para se negar crédito às declarações dos agentes de segurança penitenciária, porquanto nenhum motivo teriam para incriminar falsamente o reeducando. Destarte, os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária têm presunção relativa de idoneidade, merecendo credibilidade, uma vez que foram prestados de forma segura, precisa e uniforme. 



    (...)



    Logo, certo é que os elementos colhidos nos autos apontam que o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas, muito menos em desclassificação da infração disciplinar, seja porque a conduta perpetrada pelo reeducando é tratada pela LEP como falta grave, seja porque a conduta do sentenciado merece punição exemplar, haja vista que tal ato vai de encontro a todos os preceitos de bom comportamento inerentes à condição de reeducando na qual se encontra. 



    Observação a ser feita e que merece destaque, está na contradição do próprio reeducando que, mesmo tendo tomado conhecimento no dia seguinte, de que policiais militares estiveram a sua procura no local, retornou a unidade prisional somente dias após, ou seja, somente no dia em que estava previsto o seu retorno, o que no mínimo, soa estranho, já que conhecedor das normas e de que não tendo atendido os policiais quando lá estiveram, os fatos teriam sido assim registrados. 



    Considerar a postura do reeducando como atípica, leve ou média seria, sem dúvida, estimular os demais detentos a desrespeitar e desobedecer aos deveres que lhe são legalmente impostos, o que geraria total instabilidade no ambiente carcerário. Logo, certo é que os elementos colhidos nos autos apontam que o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave. Mantém-se, por isso, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave efetuado em primeiro grau. 



     Diante da fundamentação concreta apresentada pela Corte estadual, o afastamento ou desclassificação da falta grave praticada pelo paciente demanda o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    Verifica-se que o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 



    Desse modo, a alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014. 



    Em suma, o reeducando foi ouvido perante a autoridade administrativa, ocasião em que, devidamente assistido por defesa técnica, apresentou sua versão dos fatos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Após, a falta grave foi devidamente homologada pelo magistrado de primeira instância.



    Sendo esse o quadro, a revisão do entendimento que reconheceu a prática de falta grave implicaria, da mesma forma, dilação probatória, inviável na sede estreita do presente writ. Como se sabe, é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 147064, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente